Tribunal: TJMT
Processo: 1024298-82.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024298-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANIA BRITO DA SILVA - CPF: 622.125.081-15 (RECORRENTE), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024298-82.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024298-82.2025.8.11.0001

Recorrente:

Vania Brito da Silva

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUESTIONAMENTO DE CONSUMO APURADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARÂMETRO PARA COMPARAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte consumidora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de refaturamento das cobranças geradas e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar se houve falha na prestação de serviço e se é devida indenização moral pelo ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não exime o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que foi atendido no caso em concreto.

A inexistência de prova suficiente de que houve a falha na prestação de serviços impõe a improcedência da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos que demonstrem a ocorrência do fato constitutivo de seu direito e no caso concreto houve a demonstração.

A comprovação ausência de comprovação mínima das alegações afasta o pedido pretendido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado nº 1012854-17.2023.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 18 de março de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024298-82.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024298-82.2025.8.11.0001

Recorrente:

Vania Brito da Silva

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de

Vania Brito da Silva

.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Danos Morais e Tutela Antecipada “
Inaudita Altera Pars”

Origem
:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id.
299691892):

julgou improcedentes os pedidos da exordial, sob o fundamento de que não foi comprovada a falha na prestação de serviço alegada.

Recurso Cível Inominado
(Id. 299691893): requer reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral por alegada falha na prestação de serviço e o refaturamento das cobranças questionadas.

Contrarrazões
(Id. 299691894)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1024298-82.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1024298-82.2025.8.11.0001

Recorrente:

Vania Brito da Silva

Recorrido:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

VOTO

Eminentes Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de ação proposta pela recorrente na qual afirma ser a titular da UC 6/4776510-2, aberta em dezembro de 2024, por meio da qual alega irregularidade na cobrança de faturas de energia elétrica nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, imputando à concessionária suposto faturamento abusivo.

A autora pleiteia a revisão das faturas questionadas indenização por danos morais, sob o argumento de que as cobranças seriam indevidas, especialmente diante da ausência de ativação do mostrador do medidor de consumo no momento da ligação do ramal, ocorrida em dezembro de 2024.

Sustenta a recorrente que em abril de 2025 houve interrupção no fornecimento do serviço de forma arbitrária, não obstante a determinação administrativa do PROCON para suspensão da cobrança e vedação de suspensão do serviço.

A concessionária, em sede de defesa, demonstrou por meio de documentos técnicos e telas de sistema que o primeiro faturamento da unidade consumidora abrangeu período de aproximadamente 45 dias, em decorrência da data de ligação.

Foi apresentada a ordem de serviço realizada pelos prepostos da recorrida, na qual foi informado que o local de instalação da unidade é destinado ao funcionamento de casa de eventos, com utilização de equipamentos de alta demanda energética, como climatização intensa, iluminação técnica e utensílios industriais, o que justifica o consumo apurado e o valor correspondente das faturas impugnadas.

Em impugnação, a parte autora se limitou a argumentar que não existe prova de que no local funciona uma casa de festas.

Ademais, dos vídeos apresentados com a exordial é possível verificar que se trata de um ambiente comercial.

Registra-se que a Unidade de Consumo, quando do ajuizamento da demanda possuía apenas quatro faturas, o que impossibilita a verificação da média de consumo com base na rotina praticada pela parte autora.

Cumpre destacar que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem mesmo a que fim se destina o imóvel em que a Unidade de Consumo está instalada. O acervo probatório inviabiliza, inclusive, qualquer inferência segura sobre a rotina de consumo da unidade, não sendo possível extrair média histórica representativa da demanda energética do imóvel.

Ademais, o simples fato de o mostrador de consumo em tempo real (TLI) não estar ativo, conforme esclarecido pela própria concessionária, não compromete a medição efetiva, que é realizada de forma automatizada, não havendo nos autos qualquer indício técnico que comprove erro na aferição.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil, o que foi atendido no caso concreto.

Por fim, inexistindo prova de falha na prestação de serviço, tampouco demonstração de dano específico decorrente da atuação da concessionária dentro dos parâmetros contratuais e legais, não se configuram os requisitos para a responsabilização por dano moral, sendo inviável a procedência dos pedidos formulados.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. OSCILAÇÕES NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. VÍDEO QUE APONTA POSSÍVEL INTERFERÊNCIA DE INSTALAÇÕES EFETUADAS PELA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da inversão do
ônus
da
prova
em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele,
minimamente
, provar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao artigo 373, inciso I, do CPC.

2. Ausência de protocolos na data informada das oscilações (30/01/2023); de abertura de processo administrativo de ressarcimento e de laudo a amparar a alegação de que houve
queima
de
aparelhos

elétricos
.
3. Vídeo de visita do eletricista particular aponta que a fiação vinda do portão poderia estar afetando a
energia
que transpassa pelo medidor.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1012854-17.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025